Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-10.2023.8.11.0050
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000151-10.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), THALISSA MANICOBA HORN - CPF: 063.576.041-00 (RECORRIDO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE. PIX NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2. A parte autora, ora recorrida, não trouxe elementos comprobatórios mínimos para consubstanciar a alegação de fraude/invasão na operação financeira contestada, motivo pela qual não se verifica a falha na prestação de serviço.

3.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, não eximindo

a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento dos valores de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, por não ter tido relação com a fraude sofrida pela parte recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000151-10.2023.8.11.0050

Polo Ativo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Polo Passivo

THALISSA MANICOBA HORN

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ilegitimidade passiva
ad causam

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em razão da movimentação financeira não reconhecida pela parte recorrida.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, ausência de falha na prestação de serviço pela parte recorrente.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que identificou transferência do valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) para conta de titularidade de terceiro desconhecido (RONYLTON DAS NEVES COSTA), motivo pela qual entrou em contato com a instituição financeira com o intuito de contestar a operação e reaver o valor.

Ainda, para consubstanciar suas alegações, a parte recorrida indica que o banco deveria ter bloqueado a operação, por destoar do seu padrão de movimentações financeiras. Contudo, em análise aos extratos acostados na petição inicial, é possível identificar várias transações de valores vultosos nos mesmos moldes da operação contestada.

Inicialmente, verifica-se que não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco recorrente, não havendo sequer indícios de que houve fraude, pois a realização de transferência via PIX requer a utilização de senha pessoal e a parte recorrida não trouxe elementos capazes de comprovar minimamente a invasão da conta
.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA E TRANSAÇÃO POR PIX SIMULADA EM AMBIENTE BANCÁRIO REALIZADO POR FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVO DO AUTOR. CPC, ART. 373, I. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte autora, de que acessou o site do banco Recorrido, não deve ser acolhido o pedido de indenização a título de dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001444-56.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Na moldura fático-probatória, afasta-se a responsabilidade do banco quanto à transferência do valor de
R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)
, pois não se verifica nenhuma inconsistência na operação financeira.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023